Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE IPTU. IMÓVEL EM APP. RESTRIÇÃO ABSOLUTA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. O IPTU tem como fato gerador a propriedade ou o exercício pacífico de algum dos atributos do direito do proprietário.
2. O cessionário de direitos relacionados a imóvel urbano, ainda que irregular e em área com restrições legais, responde pelos encargos tributários e taxas vinculados ao bem, até o efetivo cancelamento da inscrição do imóvel junto aos órgãos públicos.
3. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, o fato de o imóvel estar localizado em área de preservação permanente não afasta, por si só, a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana, cabendo ao contribuinte comprovar que estaria absolutamente impossibilitado de exercer qualquer dos atributos da propriedade.
4. É ônus do contribuinte desconstituir a presunção de veracidade da dívida ativa, seja pela regra processual estabelecida no artigo 373, I do Código de Processo Civil, seja pelo teor do parágrafo único do artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais – 6.830/80.
5. Apelação conhecida e não provida.